Tribunal: TJDFT
Processo: 0745788-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS PROCEDENTES. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. LIBERAÇÃO DOS VALORES PENHORADOS. POSSIBILIDADE.

I - A ação originária versa sobre a execução de título extrajudicial

II - A sentença proferida nos embargos opostos pelo agravante/executado declarou a extinção do processo de execução e a decisão foi confirmada quando do julgamento da apelação.

III - O recurso especial interposto pela agravada/exequente, embora tenha sido admitido pela egrégia Presidência do Tribunal, não é dotado ex lege de efeito suspensivo, nem consta que tal efeito tenha sido requerido (CPC, art. 1.029, § 5o, I). Assim sendo, é de rigor a aplicação da regra segundo a qual os “recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso” (CPC, art. 995). Anote-se que não se vislumbra a probabilidade de dano irreparável, porquanto não há elementos a indicar que o agravante em caso de eventual provimento do recurso especial, não terá condições de pagar a dívida em discussão.

IV - Deu-se provimento ao recurso.